Tribunal: TJDFT
Processo: 0746826-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746826-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LUIZ VIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No despacho de ID 20925125, apreciando os fatos e documentos trazidos à baila, verifiquei que o agravante não atendeu ao previsto no art. 1007 “caput”, do CPC, motivo pelo qual recomendei, expressamente, sua intimação para recolher as custas processuais na forma do art. 1007 §4o, do CPC. Na petição de ID 21253651 e anexos, o agravante informa o cumprimento do despacho anterior, juntando a guia de custas e comprovante de pagamento de recolhimento processual (ID 21253654, em que pagou o valor de R$34,45). É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, diante da ausência do preparo recursal, fora determinado ao recorrente a comprovação do seu recolhimento na forma prevista no art. 1.007, caput e § 4o, do CPC – isto é, em dobro –, sob pena de deserção. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos. Como corolário do não atendimento aos comandos legais pertinentes, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma do art. 1007 §4o, CPC. Ainda que oportunizada nova possibilidade para tanto, em obediência ao preconizado no art. 1.007, §4o, ainda assim restou desatendida. “CPC/2015, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)” [grifo nosso] Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo de acordo com o preconizado no aludido dispositivo, o agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada, sendo certo que a juntada de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pelo CPC e especificada de maneira clara no despacho. Como não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e, facultado nova oportunidade à exegese do art. 1.007, § 4o, do CPC, deixou de realizar o recolhimento em dobro, resta desatendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, tendo como consequência inarredável o reconhecimento da deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência moderna desse Tribunal sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DEVIDA INTIMAÇÃO - PENA DE DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora devidamente intimado, o agravante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, deixando de cumprir o art. 1.007, § 4o do NCPC. 2 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.984534, 20160020325499AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) Deste modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, com fulcro nos art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, 10 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator